Tribunal: TJDFT
Processo: 0723309-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723309-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. O agravante alega que, após o período de suspensão do processo, requereu em 05/01/2021 que fossem realizadas as pesquisas de bens dos devedores que foi indeferida. Novamente, em 07/06/2022, foi indeferido o pedido ao juízo a quo para realizar a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Argumenta que o princípio da colaboração admite a consulta aos sistemas informatizados como medida excepcional. Aponta que o perigo na demora está comprovado, pois os agravados podem ocultar ativos financeiros que eventualmente possam ser encontrados em suas contas junto às instituições financeiras vinculadas, bem como poderia ocultar bens. Requer a concessão do efeito suspensivo a fim de evitar a suspensão da execução. Seja concedida a liminar para determinar a imediata realização das pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Ao final, seja provido o agravo, inclusive com reiteração de pesquisa via “teimosinha” em relação ao Sisbajud. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro da agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2016. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que não há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Como se sabe, o feito arquivado, após a suspensão pelo prazo de um (01) ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada somente retomará seu curso se encontrados bens penhoráveis, de acordo com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC. No caso em tela, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que feito foi suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, em 05.12.19 (ID 51522390), e após passado o período de um (01) ano de sobrestamento, a parte exequente peticionou, em 05.01.21 (ID 80607336), pleiteando a realização de pesquisas junto aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD. Com efeito, cumpre à parte exequente, ora agravante, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa sistemas SISBAJUD, RENAJUD, e INFOJUD. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator